Tribunal: STF
Processo: RE 399772
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. DECISÃO SINGULAR QUE CONSIDEROU NÃO-AUTO-APLICÁVEL A
 NORMA DO ART. 192, § 3º, DA MAGNA CARTA, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA.
Decisão singular em conformidade com a jurisprudência pacífica
desta colenda Corte (ADI 4, Relator o Min. Sydney Sanches).
Aplicabilidade, no caso concreto, do teor da Súmula 648 do
STF.
Agravo Regimental a que se nega provimento.